Tribunal: TJDFT
Processo: 0736141-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. CONFISSÃO ESPONTANEA DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONICO. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PRÉVIA PENA EM REGIME ABERTO. EXASPERAÇÃO DA CULPABILIDADE E FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. EQUÍVOCO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.
1. A materialidade e a autoria do crime de receptação estão satisfatoriamente comprovadas no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais foram corroboradas com a confissão espontânea do réu.
2. Na primeira fase da individualização da pena, em relação à culpabilidade, o referido vetor impõe que se avalie a intensidade da reprovabilidade da conduta do agente, de modo que, ultrapassados os limites inerentes ao tipo penal para a prática do crime, faz-se necessária sua valoração desfavorável. 2.1. Em que pese a argumentação da defesa, certo é que, na origem, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delito anterior, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da maior reprovabilidade da conduta e do menosprezo do agente às decisões judiciais. Precedentes.
3. Quanto a dosimetria da pena, embora o juízo singular tenha reconhecido a presença da atenuante de confissão espontânea, não procedeu com a redução da pena-base, o que deve ser corrigido de ofício, ainda que não alegado nas razões recursais da defesa, por força do efeito devolutivo da apelação criminal. Precedentes.
4. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos em que isto implique em bis in idem, por força do §3o deste mesmo dispositivo. Precedentes do STF e desta Corte.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.